Tribunal: TJDFT
Processo: 0728357-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO DETERMINADO. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS O DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria em licitações tinha prazo certo de vigência. Contudo, após o decurso de tempo estipulado, as partes mantiveram o cumprimento regular da avença, entendendo-se então que houve prorrogação.
2. Restando satisfatoriamente comprovada a prestação dos serviços após a prorrogação do instrumento, não há falar em inexigibilidade do título.
3. Apelação conhecida e não provida.